Tribunal: TJES
Processo: 5003074-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003074-41.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMANUEL PEREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
ADVOGADO DATIVO QUE NÃO COMPARECEU A AUDIÊNCIA.
SÚMULA
64
DO STJ.
NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
DENEGADA A ORDEM

1. A ação matriz é complexa, visando apurar os crimes de tráfico de drogas, associação e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, possuindo 02 (dois) réus, com procuradores distintos, além da participação de um adolescente, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de pedido de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

2. Não se verifica a alegada desídia do Poder Judiciário, para o encerramento da instrução processual, pois o advogado dativo, embora intimado, deixou de comparecer, por duas vezes, a audiência de instrução e julgamento, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, por excesso de prazo, já que provocado pela defesa (Súmula 64, do STJ).

3. Da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente, restando ainda, evidenciada a materialidade delitiva, a revelar que a prisão preventiva foi corretamente decretada, para resguardar a ordem pública.

4. A existência de procedimentos, visando a apuração de atos infracionais em desfavor do paciente, impede a concessão de medidas cautelares (art. 319, do CPP), já que imprescindível a manutenção da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva.

5. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003074-41.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMANUEL PEREIRA DA SILVA (DPE)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EMANUEL PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, já que preso preventivamente desde 19/11/2022, e denunciado pela suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/06), e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Aduz a Defensora Pública impetrante (id 7450991), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da demora injustificada para o encerramento da instrução processual, além da ausência de fundamento, para a prisão preventiva.

Requer, o deferimento do pedido liminar, para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Embora a impetrante não tenha anexado a denúncia, em consulta ao sistema PGE-1º Grau,
verifico que a peça acusatória
, narra que, no dia 18 de novembro de 2022, no bairro Salvador, em Sooretama-ES, em local conhecido pelo tráfico de drogas, policiais militares abordaram o paciente EMANUEL, sendo apreendido em sua cintura,
01 (uma) arma de fogo e, na pochete que segurava, 15 (quinze) pedras de crack, já com o adolescente F.J.P.S. foi encontrada outra pochete, contendo 136 (cento e trinta e seis) pedra de crack e 40 (quarenta) buchas de maconha, além da quantia de R$ 306,85 (trezentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), em espécie
.

Descreve ainda a peça acusatória, que o corréu FÁBIO DOS SANTOS TEIXEIRA, exercia a função de olheiro do grupo criminoso.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, tenho que a ordem de Habeas Corpus, não deve ser concedida.

Quanto a alegação de excesso de prazo
, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar os crimes de tráfico de drogas, associação e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, possuindo 02 (dois) réus, com procuradores distintos, além da participação de um adolescente, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de pedido de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Ademais, verifico que os acusados foram citados, sendo anexados aos autos de origem o laudo pericial de exame de arma de fogo e o laudo toxicológico, a revelar que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Vislumbro ainda, que a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 28/05/2024, não foi realizada, pois o advogado dativo, embora intimado, não compareceu, inclusive, o Magistrado relatou em ata de audiência, que não havia advogados nas dependências do Fórum, para realização do ato.

Nova audiência foi designada para o dia 04/06/2024, contudo, como se infere no id 44162286, do processo de origem, o advogado dativo peticionou nos autos, informando que estava esperando, para ser aceito na sala de audiência virtual, mas passados 30 (trinta) minutos, retirou-se, deixando de realizar, novamente, o ato judicial.

Desse modo, não verifico a alegada desídia do Poder Judiciário, para o encerramento da instrução processual, pelo contrário, no caso, entendo que deve incidir o enunciado da Súmula 64, do STJ, que possui a seguinte redação:

“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
.”

(SÚMULA 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992,

I
ndo adiante, em relação a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, tenho que, da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente, já que teria praticado o delito de tráfico de drogas e associação, com envolvimento de adolescente, além do delito de porte ilegal de arma de fogo, restando ainda, evidenciada a materialidade delitiva.

Neste ínterim, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, para resguardar a ordem pública, conforme o seguinte precedente, também do
STJ
:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, j
ulgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

P
rosseguindo, verifico que o paciente possui os seguintes registros criminais
: a) procedimento nº 0014882-82.2017.8.08.0030, decorrente de
ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e ameaça (art. 147, do CP)
e b) procedimento n.° 0007024-92.2020.8.08.0030, decorrente de
ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), evidenciando a sua contumácia delitiva e o risco concreto de que continuará a delinquir, caso seja posto em liberdade.

Por fim,
em relação ao pedido de aplicação de medidas cautelares
, na forma do art. 319, do CPP, tenho que a existência de procedimentos, visando a apuração de atos infracionais em desfavor do paciente, impede a concessão das referidas medidas, já que imprescindível a manutenção da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8113808),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que o Magistrado imprima celeridade ao feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.